Tribunal: TRF3
Processo: 5019443-83.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
246/608)

5019443-83.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019443-83.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CORDATO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAELA SANDRINNE MARQUES SANCHES - SP339919-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada pela parte impetrante, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, e as custas foram fixadas na forma da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019443-83.2025.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CORDATO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAELA SANDRINNE MARQUES SANCHES - SP339919-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada pela parte impetrante, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, e as custas foram fixadas na forma da lei.

A sentença (id 354131788) fundamentou sua decisão na legalidade da contagem do prazo de 2 (dois) anos de vedação a nova transação tributária a partir da formalização da rescisão administrativa, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020. O magistrado destacou que a rescisão não possui caráter automático, uma vez que a legislação estabelece um procedimento administrativo com notificação prévia e possibilidade de regularização do vício, o que impede a atribuição de natureza meramente declaratória ao ato de encerramento da avença.

Inconformada, a parte impetrante apelou (id 354131795) sustentando, em síntese, que o ato de rescisão possui natureza declaratória e não constitutiva, devendo reconhecer como marco inicial da penalidade a data do inadimplemento da terceira parcela (rescisão material), nos termos da Portaria PGFN no 7.917/2021. Argumenta que a contagem a partir do ato formal gera insegurança jurídica e viola os princípios da razoabilidade e legalidade, ao permitir que a inércia da Administração Pública estenda indevidamente o período de proibição de novas adesões.

Por sua vez, a União Federal apresentou contrarrazões (id 354131800), objetivando, em suma, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Defendeu que a legislação de regência e as normas da PGFN exigem o rito administrativo para a rescisão, garantindo o devido processo legal e permitindo que o contribuinte se beneficie da suspensão da exigibilidade do crédito até que a rescisão seja formalmente registrada.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

Como relatado, a impetrante busca afastar óbice imposto pela autoridade fiscal que a impede de aderir a novos editais de transação tributária.

Sustenta a apelante que o inadimplemento das parcelas ocorreu em data pretérita e que o ato de rescisão possui natureza meramente declaratória, de modo que a contagem do biênio proibitivo a partir da formalização da rescisão, ocorrida posteriormente, configuraria punição desproporcional e ilegal, cerceando seu direito à regularização fiscal por um período superior ao previsto em lei.

Sem questões preliminares, decido o mérito.

Inicialmente, consigno que a Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

No tocante ao marco inicial do biênio proibitivo, a jurisprudência desta 4a Turma consolidou o entendimento de que o prazo deve ser contado a partir da rescisão formal do acordo, e não do primeiro inadimplemento. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a parte impetrante pleiteia o direito de aderir novamente a programas de transação tributária, alegando já transcorrido o prazo de dois anos previsto em lei para novo ingresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante tem direito à nova adesão a programas de transação tributária após a rescisão do acordo anterior, considerando a regra do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

O parcelamento constitui benefício concedido ao contribuinte, subordinado ao cumprimento das condições legais e contratuais, sob pena de rescisão.

A lei prevê expressamente a vedação à nova transação pelo prazo de dois anos contados da rescisão do acordo anterior.

A data da rescisão deve ser considerada a partir do término do procedimento de notificação e contraditório, e não do primeiro atraso no pagamento.

No caso concreto, a rescisão ocorreu apenas em 30/06/2024, razão pela qual inexiste direito à imediata adesão a novo programa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, para nova adesão a programas de transação, deve ser contado da data da rescisão formal do acordo anterior, e não do inadimplemento inicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025)

Isso se justifica, pois a rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

Desta forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença denegatória da segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada pela parte impetrante, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, e as custas foram fixadas na forma da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão